Tribunal: TJSP
Processo: 1005037-90.2018.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005037-90.2018.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul,
em que é embargante LURDES ZARZENON MONTEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados SABEMI SEGURADORA S.A e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-90.2018.8.26.0541/50000 -Voto no 32642
2
Embargos de Declaração no 1005037-90.2018.8.26.0541/50000
Embargante/Autora: LURDES ZARZENON MONTEIRO
Embargada/Rés:
SABEMI SEGURADORA S.A E BANCO
BRADESCO S/A
Comarca de Santa Fé do Sul 1a Vara Cível
Voto no 32642
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência. Majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados
em favor do advogado da Autora. Impossibilidade. A r. sentença
arbitrou a sucumbência recíproca e em grau de recurso a Autora
teve o recurso parcialmente procedente. Não tendo aplicação o art.
85, § 11 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
AUTORA NÃO ACOLHIDOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, no julgamento de recurso de apelação contra r. sentença, nos autos
da “ação declaratória de inexistência débito c/ indenização por danos materiais e
morais e pedido de tutela de urgência” ajuizada por LURDES ZARZENON
MONTEIRO em face de SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A
julgada parcialmente procedente pela r. sentença “a quo”.
A Autora opôs os presentes embargos (e-fls.
01/02 do incidente digital), sustentando a ocorrência de omissão na decisão
embargada, alegando que os honorários advocatícios arbitrados em favor do
patrono da Autora deveriam ter sido majorados.
É o relatório.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, por contradição.
Os embargos de declaração constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-90.2018.8.26.0541/50000 -Voto no 32642
3
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada no tocante à multa aplicada, objeto de irresignação:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência
de relação jurídica e débito, para o fim de condenar as Rés, solidariamente, à restituição
dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 3.000,00,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a partir da data desta
sentença.
Pretende a Autora em sede recursal a reforma
parcial da r. decisão, para a majoração dos danos morais arbitrados, sugerindo o importe
de R$ 15.000,00, assim como para que os juros de mora incidam a partir da data do
primeiro desconto indevido.
Assim, as questões do recurso resumem-se
apenas: na possibilidade ou não de majoração dos danos morais e no termo inicial dos
juros de mora.
Quanto à existência de danos morais no caso
em apreço, depreende-se que tal questão restou acobertada pelos efeitos da coisa
julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal das Rés pelo meio
processual adequado. A controvérsia restringe-se, desse modo, somente ao “quantum”
fixado a tal título, que foi no importe de R$ 3.000,00, pretendendo a Autora a majoração.
Pois bem, o dano moral é aquele que lesa o
regulada no instrumento. A inscrição nos órgãos de inadimplência não representa o
exercício de um direito contratual. Quando indevida, equipara-se a um ato de difamação.
Tratando-se de ato ilícito, os juros devem incidir
na forma da Súmula 54/STJ, ou seja, a partir da prática do ato. (...) Recurso parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 660.459/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2007, DJ 20/08/2007, p. 269)
Por essas razões, o recurso comporta parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-90.2018.8.26.0541/50000 -Voto no 32642
4
provimento, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora para desde o evento
danoso.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para REFORMAR EM
PARTE a r. sentença “a quo” , apenas para REFORMAR EM PARTE a r. sentença
hostilizada, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora para desde o evento
danoso, mantendo, no mais, a r. decisão hostilizada.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de vício no v. acórdão, diante da não majoração dos
honorários advocatícios devidos ao seu patrono.
Os honorários advocatícios sucumbenciais
diante sucumbência recíproca foram arbitrados pelo MM. Juiz da seguinte
maneira: “Tendo em vista que o artigo 85, §14, do CPC veda a compensação de
honorários advocatícios, condeno a autora no pagamento de honorários ao
advogado das corrés, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, e as corrés
a pagar honorários ao advogado do valor da causa) (fls. 207).
Logo não cabe qualquer modificação no
arbitramento judicial. Além do que não tem aplicação do art. 85, § 11, do CPC,
que se refere ao trabalho adicional da parte vencedora. Ocorre que o recurso da
Autora/Embargante também prosperou em parte, assim a Autora não foi
vencedora.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Embargante, ficando mantida a r. sentença
hostilizada
Berenice Marcondes Cesar
Relatora